Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. De modo a viabilizar o julgamento dos agravos internos, retire-se os embargos de declaração pendentes da pauta de julgamento. Cumpra-se. Por oportuno, com o objetivo de se evitar futuras nulidades processuais, na forma do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os agravados, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre os documentos de ID`s 73607511 e 74156438 a 74156444, juntados, respectivamente, em anexo às contrarrazões de ID`s 73606204 e 74156435. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito dos agravos internos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora